Tribunal: TJSP
Processo: 1034133-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1034133-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que são apelantes e apelados TELEFÔNICA
BRASIL S/A e EDMILSON DA SILVA CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034133-11.2019.8.26.0576 - Cr 181220e
2
Voto no 43.199
Apelação no 1034133-11.2019.8.26.0576
4a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelantes e apelados: Telefônica Brasil S/A e Edmilson da
Silva Cardoso
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante da exigibilidade de débito, não há
ilícito imputável à concessionária de
telefonia, a inscrição restritiva reflete
exercício de direito e não se cogita de
indenização moral.
Ambos
os
litigantes
recorrem
da
respeitável sentença (fls. 79/81) que acolheu demanda por
declaração de inexistência de débito e por indenização
moral.
A ré, concessionária de telefonia, no
apelo (fls. 83/95), insiste na licitude da sua conduta e
argumenta com o contrato, com a prestação dos serviços,
com envio de anteriores faturas ao endereço da inicial, com
seu pagamento, com o débito de uma delas e com o
“cancelamento” da linha. Nega o dano moral, busca, de
modo alternativo, a redução da condenação e aponta ao
autor litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034133-11.2019.8.26.0576 - Cr 181220e
3
O autor, no recurso adesivo (fls.
107/113), quer a majoração da indenização, fixada em dez, a
vinte mil reais, e da honorária, fixada em dez, a vinte por
cento sobre o valor da condenação, argumenta com
transtornos e humilhação e com a ausência do contrato.
Vieram preparo de quem se exigia (fls.
16 e 96/97) e respostas (fls. 100/106 e 116/123).
É o relatório.
Na inicial, na réplica (fls. 65/71) e no
recurso adesivo (fls. 107/113), o autor não negou o contrato,
mas informou que “não possui nenhum débito em aberto
junto à empresa requerida” (fls. 2 e 108).
Entre a palavra do autor, que constituiu
advogados responsáveis pelo ajuizamento de centenas ou
milhares de ações semelhantes e estereotipadas, e os
registros da concessionária (fls. 21/23), que aludem ao autor,
a pagamentos de faturas (fl. 22) e a endereço igual ao
declarado na procuração (fl. 5) e na declaração de
hipossuficiência (fl. 6), prevalecem os registros.
Assim, não há ilícito imputável à ré, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034133-11.2019.8.26.0576 - Cr 181220e
4
inscrição restritiva reflete exercício de direito, não se cogita
de indenização moral e a conduta do autor raia à litigância
de má-fé.
Julga-se, pois, improcedente a demanda.
Condena-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários de sucumbência
de quinze por cento sobre o valor da causa, ressalvados os
efeitos da gratuidade (fl. 36 e Lei 1.060/50, art. 12, e Código
de Processo Civil de 2015, art. 98, § 3o).
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo da ré e se julga prejudicado o recurso adesivo do
autor.
Celso Pimentel
relator